Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706923-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES, MORADORES E LOJISTAS DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE - AGUAS CLARAS - DF AGRAVADO: MARCELO WILSON MEDEIROS DESPACHO A agravante informa em que interpõe o presente recurso contra a decisão de id 220235770, proferida em 9.12.2024 e publicada em 12.12.2024, como demonstra a certidão de id 220455595. O sistema registrou ciência da agravante em 12.12.2024. Ocorre que a agravante justifica a tempestividade do recurso com base na certidão de id 224470671, a qual faz referência ao despacho de id 223591852. Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator